Tribunal: TJMT
Processo: 1002564-83.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002564-83.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LETICIA SOARES PEREIRA - CPF: 050.625.951-00 (RECORRENTE), RIKELLE GOMES MAIA - CPF: 044.863.621-28 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), LUISA DE HOLANDA ARRUDA SOUZA - CPF: 048.962.421-90 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DANOS MORAIS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. FIES. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSAS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA.
SENTENÇA REFORMADA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Discussão quanto a existência de danos morais indenizáveis em razão de cobranças indevidas de aluno beneficiado pelo fies de 100% do valor da semestralidade.

2.

Reclamada que defende a existência de débito e a inexistência de danos morais indenizáveis.

3.

Falha do serviço não configurada. Tentativas administrativas de solucionar os fatos discutidos não comprovadas. Ausência do dever de indenizar.

4.

Sentença reformada.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela reclamada, em face da sentença de procedência, que declarou inexistente o débito cobrado pela IES no valor de R$ 4.922,51 (quatro mil novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos) e ainda, reconheceu danos morais indenizáveis em razão de falha na prestação de serviços, diante das tentativas da consumidora em solucionar os fatos de forma administrativa, reconhecido no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recorrente requer a reforma da sentença alegando que o débito é devido e para que seja afastada a indenização fixada a título de danos morais, ou minorado o
quantum
fixado, sob o fundamento de que o financiamento (FIES) não engloba
disciplinas extras, multa de biblioteca e provas de 2a chamadas
.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023